Tribunal: TJDFT
Processo: 0724864-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS LOCATÍCIOS. DANOS IMÓVEIS APURADOS EM LAUDO VISTORIA UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA DO LOCATÁRIO NO TERMO DE QUITAÇÃO. OBRIGAÇÃO LOCATÁRIO RESSARCIAR DANOS CONSTATADOS NO IMÓVEL.
1. A controvérsia recursal reside em esclarecer a existência do direito do autor/apelado ao ressarcimento dos danos suportados no imóvel de sua propriedade, em razão do contrato de locação firmado entre as partes.
2. Sabe-se que o laudo de vistoria sem a assinatura do locatário, por si só, não é suficiente para comprovar o direito do locador ao ressarcimento dos danos ocorridos no imóvel. No entanto, observa-se que juntamente com o laudo de vistoria final, foi entregue à locatária o termo de entrega das chaves, devidamente assinado pela parte e por testemunha, que constava expressamente a obrigação de a locatária quitar as pendências da vistoria.
3. É obrigação do locatário manter a pintura e demais itens do imóvel em bom estado de conservação, com a realização de reparos pontuais durante a vigência do contrato, a fim de evitar a deterioração do bem, bem como efetuar a pintura e reparo depois de desocupá-lo, o que não se observa no caso.
4. Recurso conhecido e desprovido